Tribunal: STF
Processo: ARE 1326787
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de 3 (três) agravos interpostos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado, na parte que interessa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E PAZ PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2°, §§ 2° E 4°, I, DA LEI N. 12.850/2013). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NO MORRO DO MOCOTÓ E MORRO DA QUEIMADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1 PRELIMINARES. 1.1 ACUSADOS TIAGO, ANDRÉ, CARLOS AUGUSTO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR, LEANDRO E DAIHANY. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS OS QUAIS CRIARAM A UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DA CAPITAL. AFASTAMENTO. UNIDADE JURISDICIONAL INSTITUÍDA EM REGIME DE COOPERAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS E NÃO UNIDADE AUTÔNOMA. MATÉRIA AFETA À POLÍTICA JUDICIÁRIA. TESE RECHAÇADA. 1.2 ACUSADOS JEDAY, TIAGO, ANDRÉ, CARLOS AUGUSTO, MARCOS PAULO, ANTÔNIO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR, LEANDRO E DAIHANY. NULIDADE DO FEITO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, CRIMES DE AUTORIA COLETIVA QUE EXIGE APENAS CLARA IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CADA AGENTE, PARA POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. COMPLEXIDADE DO FEITO QUE PERMITE SEJA RELATIVIZADO O RIGOR TÉCNICO EXIGIDO A PROCESSOS MAIS SINGELOS. NÃO ACOLHIMENTO. 1.3 ACUSADA DAIHANY. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES, MAS QUE NÃO SE QUALIFICA, NEM SE EQUIPARA, A ATO DE CARÁTER DECISÓRIO PARA OS FINS A QUE SE REMETE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. [...] 1.6 ACUSADO JOSÉ CASTILHO MARTINS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEÇA ACOSTADA AOS AUTOS PELO PRIMEIRO DEFENSOR ARTICULANDO QUESTÕES DE ORDEM TÉCNICA. ACUSADO SEMPRE ASSISTIDO POR ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, QUE FAZ OUVIDOS MOUCOS À DETERMINAÇÃO DO TOGADO PARA SUA COMPLEMENTAÇÃO, APESAR DE VÁRIAS INTERVENÇÕES AO PROCESSO. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 523 DO EXCELSO PRETÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1.7 ACUSADOS ANTÔNIO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR E LEANDRO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ E DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS PARA A VALIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1.8 ACUSADOS JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR E LEANDRO. NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS. SISTEMA PRESIDENCIALISTA AINDA VIGENTE NO ATO DE INTERROGATÓRIO, NO QUAL O MAGISTRADO DEVE INQUIRIR O ACUSADO SOBRE SUA PESSOA E SOBRE OS FATOS. EXEGESE DO ART. 186 DO CPP. ART. 212 DO MESMO DIPLOMA LEGAL APLICÁVEL APENAS ÀS TESTEMUNHAS. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DIRETAMENTE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. 1.9 ACUSADOS TIAGO E ANDRÉ. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS QUE, NOS PROCESSOS DIGITAIS, APERFEIÇOA-SE VIA PORTAL ELETRÔNICO. ACESSO À ÍNTEGRA DO PROCESSO. SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE NA HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5° e 9°, CAPUT E § 1°, AMBOS DA LEI N. 11.419/06, E 39 E 40 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 3/2013-GP/CGJ. OBJETOS E PRODUTOS DO DELITO QUE PERMANECEM NO JUÍZO, À DISPOSIÇÃO DAS PARTES. INSURGÊNCIA CONTRA PRAZO DILATADO CONCEDIDO A TODAS AS PARTES. PARIDADE DE ARMAS DEVIDO À COMPLEXIDADE DO FEITO. PREFACIAIS RECHAÇADAS. 2 MÉRITO. 2.1 CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FATO DEVIDAMENTE DESCRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DE TODOS OS APELANTES PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÕES QUE PERDURARAM EM TORNO DE 10 (DEZ) MESES. FILMAGENS DO COMÉRCIO ESPÚRIO EM UMA VERDADEIRA ‘FEIRA DO TRÁFICO’ EM PLENA LUZ DO DIA NA COMUNIDADE, INCLUSIVE ENVOLVENDO ADOLESCENTES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO DELEGADO, POLICIAIS CIVIS E POLICIAL MILITAR DO BOPE FIRMES E COERENTES, QUE DEIXAM EVIDENTE A ATUAÇÃO DE CADA APELANTE. TESTEMUNHAS PROTEGIDAS OUVIDAS NA FASE POLICIAL, COM MANIFESTO REFLEXO NA PROVA JUDICIALIZADA, QUE CONFIRMAM A COMPRA DA DROGA. ESTRUTURA ORGANIZADA COM PATRÕES DO TRÁFICO, GERENTES, TESOUREIRO, OLHEIROS E FOGUETEIROS, INCLUSIVE COM O MANEJO DE RÁDIO COMUNICADOR. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES AO TIPO PENAL DESCRITO PELA NORMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA IRREPARÁVEL. 2.2 CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES. POLICIAIS QUE FUNCIONARAM NO CASO QUE FORAM UNÂNIMES EM AFIRMAR QUE, POR CONTA DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS, APÓS A OCORRÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE MORADORES DA COMUNIDADE, APUROU-SE A EXISTÊNCIA DE UMA ‘FIRMA MILIONÁRIA’, COMO OS PRÓPRIOS ACUSADOS DENOMINAVAM, NA VENDA DE DROGAS EM DIVERSOS PONTOS NO MORRO DO MOCOTÓ E NO MORRO DA QUEIMADA. TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE CORROBORAM OS RELATOS DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO QUE PERDUROU EM TORNO DE 10 (DEZ) MESES. FILMAGENS DO TRÁFICO EM UMA ‘VERDADEIRA FEIRA’ EM PLENA LUZ DO DIA NA COMUNIDADE, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. TESTEMUNHAS PROTEGIDAS QUE RATIFICAM A COMPRA DA DROGA. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) NA RESIDÊNCIA DE UM DENUNCIADO, CUJO PROCESSO FOI CINDIDO. CONTABILIDADE DO LUCRO DO COMÉRCIO ESPÚRIO QUE ULTRAPASSOU R$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NOS CINCO DIAS DE CARNAVAL. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O MATERIAL ILÍCITO E OS APELANTES. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA AO TIPO LEGAL PREVISTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ÉDITOS CONDENATÓRIOS MANTIDOS. 2.3 CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAIS DE 4 (QUATRO) AGENTES. ESTRUTURA ORDENADA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, AINDA QUE INFORMALMENTE. HIERARQUIA CARACTERIZADA. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS GRAVES. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTARES IMPLÍCITAS. CONFIGURAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM, PORQUE CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TAMBÉM. AFASTAMENTO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS, CONDUTAS QUE VISAM FINALIDADES DIFERENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE APESAR DE TER O TRÁFICO DE DROGAS COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE, PRATICAVA DELITOS DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CUJAS PENAS MÁXIMAS SÃO MAIORES DO QUE 4 ANOS), COM O FORNECIMENTO DE ARMAS, ALÉM DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE PEQUENO E GROSSO CALIBRE (AR15 E AK47) E CORRUPÇÃO DE MENORES (CUJAS PENAS MÁXIMAS SÃO EXATAMENTE 4 ANOS). INSTAURAÇÃO DE TERROR E VIOLÊNCIA NA COMUNIDADE E ADJACÊNCIAS, CONFORME SE DEPREENDE DAS TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, COMO AMEAÇAS DE MORTE, DE ATENTADO, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ESTRUTURA ORGANIZADA. DENOMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS AGENTES DE ‘FIRMA MILIONÁRIA’. ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES, INCLUSIVE UM COM APENAS 13 ANOS DE IDADE. EMPRÉSTIMO DE UM FUZIL PARA OS "IRMÃOS" DA TAPERA, O QUE DEMONSTRA O VÍNCULO DA ORGANIZAÇÃO ALÉM DA COMUNIDADE DO MORRO DO MOCOTÓ E DO MORRO DA QUEIMADA. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 3 DOSIMETRIA DA PENA. 3.1 ACUSADOS CARLOS AUGUSTO, ANTÔNIO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR E LEANDRO. PLEITO PELA MINORAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DIVERSIDADE E MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA (COCAÍNA E CRACK). EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PENAS -BASES DOS DEMAIS CRIMES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. 3.2 ACUSADA DAIHANY. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO INSTITUTO. AGRAVANTE RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE RECHAÇADA. [...] 3.4 ACUSADOS TIAGO, ANDRÉ, LEONARDO, ANTÔNIO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR, LEANDRO E DAIHANY. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA A ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONJUNTO DE PROVAS PRODUZIDO DE FORMA ROBUSTA. ENVOLVIMENTO DE INFANTE SOBEJAMENTE COMPROVADO. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR NO SENTIDO DE QUE PARA A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO É PRESCINDÍVEL A JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE. QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE, NA FASE POLICIAL, QUE É SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE. 3.5 ACUSADOS TIAGO, ANDRÉ, ANTÔNIO E DAIHANY. PLEITEADA A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). TRÊS CONDUTAS DIFERENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL DEVIDO, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO RECHAÇADO. 3.6 ACUSADOS JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR E LEANDRO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA QUE NÃO PERMITE. 3.7 ACUSADOS JOSÉ CASTILHO MARTINS E JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA o FORMULADO PELA DEFESA. PERÍODO DE RESGATE QUE NÃO ALTERA O REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. 3.8 DE OFÍCIO, RECONHECER E APLICAR A o ATENUANTE DA MENORIDADE PARA O ACUSADO WILLIAN LEITE PINHEIRO, O QUAL CONTAVA COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE, MANTIDOS OS DEMAIS COMANDOS - DA SENTENÇA, COMO O REGIME FECHADO PARA RESGATE DA REPRIMENDA. 4 PREQUESTIONAMENTO. ACUSADOS TIAGO, ANDRÉ E DAIHANY. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. 5 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 5.1 ACUSADOS JEDAY, CARLOS AUGUSTO, JUREMA, MARCOS PAULO, ANTÔNIO, TIAGO, ANDRÉ E DAIHANY. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP), RATIFICADA NO JULGAMENTO DO DIA 05/10/2016 PELO PLENÁRIO DA MESMA CORTE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, JULGANDO O MÉRITO DO ARE 964246, REPRESENTATIVO DO TEMA 925. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. 5.2 ACUSADOS LEONARDO, WILLIAN, JOSÉ CASTILHO MARTINS, JOSÉ CASTILHO MARTINS JÚNIOR E LEANDRO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. JULGAMENTO POR ESTA CORTE DE SEGUNDO GRAU QUE IMPORTA NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSOS DOS ACUSADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DA, REPRIMENDA DE WILLIAN” (págs. 43-49 do doc. eletrônico 82).
    No agravo interposto conjuntamente por José Castilho Martins, Leandro dos Santos Rosa e José Castilho Martins Junior (págs. 18 a 28 do doc. eletrônico 102) aduz-se a inaplicabilidade da Súmula 286/STF. 
    Por sua vez, nos agravos manejados por André Gouveia Coelho (págs. 24-25 do doc. eletrônico 109 e págs. 1-6 do doc. eletrônico 110) e Daihany Neves Mello (págs. 21-23 do doc. eletrônico 112 e págs. 1-3 do doc. eletrônico 113) alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade das Resoluções 1/2013-CM e 12/2013-TJ, tendo em vista que teriam criado “uma unidade jurisdicional específica para processar e julgar ‘crimes praticados por organizações criminosas’, a ser ocupada ‘em regime de exceção’ por magistrado não estabelecido previamente por lei” (pág. 3 do doc. eletrônico 110). 
    É o relatório necessário.
    Passo a examinar, em primeiro lugar, o agravo interposto por José Castilho Martins, Leandro dos Santos Rosa e José Castilho Martins Junior.
    A decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário interposto pelos referidos agravantes sob o fundamento de que seria aplicável ao caso o entendimento firmado nesta Corte no exame da ADI 4.144/AL, Rel. Min. Luiz Fux, e que, por essa razão, incidiria na hipótese o óbice da Súmula 286/STF a qual dispõe, in verbis: 
    “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 
    Os agravantes, porém, não impugnaram o referido fundamento. De fato, limitou-se limitaram-se a afirmar, tão somente, a não incidência do óbice da Súmula 286/STF sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais o paradigma não seria aplicável à hipótese, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Igualmente não prosperam os agravos interpostos por André Gouveia Coelho e Daihany Neves Mello.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, o seguinte:
    “Os acusados Tiago Borges da Silva, André Gouveia Coelho e Daihany Neves de Mello, por intermédio da Defensoria Pública, bem como os acusados Carlos Augusto dos Santos da Silva, José Castilho Martins Júnior, José Castilho Martins e Leandro dos Santos da Rosa, por seus defensores, arguiram a inconstitucionalidade das Resoluções n. 1/2013 -CM e n. 12-2013-TJ, que regulamentam a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, como também a Resolução GP n. 37/2013, que regulamentou a designação de magistrado responsável pela Unidade, por ofensa ao princípio do juiz natural. 
    Sem razão.
    Ab initio, cumpre anotar que não se trata da criação de uma Vara, mas de uma Unidade Judiciária que atua em regime de cooperação com as demais Varas Criminais da Região Metropolitana da Capital, a fim de atender a Recomendação n. 3 do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugeriu a criação de Varas Criminais especializadas em Organizações Criminosas, do disposto na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, para fins de definição de Organização Criminosa.
    A Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis foi criada pela Resolução n. 1/2013, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    [...] 
    A Lei Complementar Estadual n. 339/06, que dispõe sobre a Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina, prevê: 
    [...]
    A designação de Magistrado para atuar na Unidade vem disposta na Resolução n. 12/2013 desta Corte de Justiça: "Art. 3° O Juiz de Direito da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis atuará como cooperador dos juízos criminais das comarcas da Capital, de Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da o Imperatriz e São José
    [...] 
    Desta forma, não há inconstitucionalidade a ser declarada, pois a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas não se revela em vara autônoma, mas em unidade especializada de cooperação, para a qual existe designação impessoal de um Juiz de Direito Cooperador, a fim de que atue nos feitos que dizem respeito aos crimes cometidos por organizações criminosas” (págs. 65-67 do doc. eletrônico 82).
    Verifica-se do excerto transcrito que o Tribunal local decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial assente neste Supremo Tribunal acerca do tema.
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no julgamento do ARE 1.249.791/SC, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se examinavam as mesmas resoluções ora em análise:
    “[C]onforme já preconizado por este Supremo Tribunal, o Poder Judiciário detém competência para especializar varas judiciais mediante resolução. O tema passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 91.509/RN, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 11/2/2010; HC 85.553-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006; HC 96.104/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2010; HC 94.146/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 7/11/2008, todos no sentido de que a especialização de varas judiciais por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural”. 
    Na mesma linha do entendimento ora exarado cito, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.183.510/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.231.683/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 830.851-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 113.102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator